Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-14.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001168-14.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: FERNANDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s):RANIERE DE SANTANA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS SOB AS RUBRICAS BINCLUB, ODONTOPREV E SUL AMÉRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das cobranças relativas à tarifa bancária, à anuidade de cartão de crédito e aos lançamentos referentes a BINCLUB, ODONTOPREV e SUL AMÉRICA; determinar a suspensão dos descontos; condenar o réu ao pagamento de danos materiais, com restituição em dobro a ser apurada em cumprimento de sentença; e fixar indenização por danos morais em R$ 9.000,00. O apelante sustenta ilegitimidade passiva quanto às cobranças de BINCLUB, ODONTOPREV e SUL AMÉRICA, defende a licitude dessas cobranças e da anuidade de cartão de crédito, e requer a exclusão ou redução das condenações por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para responder por descontos processados em conta por ela administrada, ainda que atribuídos a terceiros; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação da anuidade de cartão de crédito e das cobranças sob as rubricas BINCLUB, ODONTOPREV e SUL AMÉRICA; (iii) determinar se são devidos os danos morais e se o valor arbitrado comporta redução; e (iv) definir o regime de restituição do indébito, à luz da modulação dos efeitos do entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e a imputação de descontos indevidos à instituição financeira em cuja conta foram efetivados os lançamentos basta para evidenciar a pertinência subjetiva da demanda. 4. A alegação de que o banco atua apenas como meio de pagamento não afasta sua presença no polo passivo, porque se confunde com o próprio mérito da controvérsia sobre a regularidade das cobranças. 5. A relação jurídica é consumerista, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. A cobrança de anuidade de cartão de crédito exige prova concreta da adesão do consumidor ao produto e de sua anuência específica à cobrança, não bastando explicações genéricas sobre a existência de “cartão múltiplo”, contrato ou faturas desacompanhadas de comprovação idônea da manifestação de vontade. 7. Impugnados os débitos lançados sob as rubricas BINCLUB, ODONTOPREV e SUL AMÉRICA, incumbe ao banco apresentar prova segura da autorização individual para os descontos processados em conta por ele administrada, ônus do qual não se desincumbe com telas genéricas e descrições operacionais. 8. Descontos indevidos, reiterados e incidentes diretamente sobre conta bancária do consumidor, sem demonstração do lastro contratual, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação à tranquilidade e à segurança financeira do correntista, o que justifica a reparação por dano moral. 9. O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais observa a gravidade concreta da falha do serviço, a multiplicidade das cobranças indevidas e as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem afronta à razoabilidade ou à proporcionalidade. 10. Na indenização por dano moral, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso. 11. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dispensa a prova de má-fé subjetiva e exige cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva, mas, em razão da modulação dos efeitos do entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, aplica-se apenas aos valores cobrados a partir de 30/03/2021, devendo os descontos indevidos anteriores a 29/03/2021 ser restituídos de forma simples, ausente demonstração de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira é parte legítima para responder por descontos impugnados processados em conta por ela administrada, ainda que sustente atuar apenas como intermediária de cobranças de terceiros. 2. A regularidade de cobrança de anuidade de cartão de crédito e de débitos lançados em conta exige prova idônea da contratação e da autorização individual do consumidor, não suprida por alegações genéricas ou registros operacionais inespecíficos. 3. Descontos bancários indevidos e reiterados, sem comprovação de lastro contratual, configuram dano moral indenizável. 4. Os valores indevidamente descontados até 29/03/2021 são restituídos de forma simples, e os valores descontados a partir de 30/03/2021 são devolvidos em dobro, quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva e não houver engano justificável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001168-14.2025.8.05.0258, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelado FERNANDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.